Tribunal: TJSP
Processo: 2183797-42.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Acórdão que julgou improcedente a demanda. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Acórdão que julgou improcedente a demanda. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.